Tribunal: TJBA
Processo: 0003981-64.2017.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0003981-64.2017.8.05.0248 – Comarca de Serrinha/BA

Apelante: Cleriomar Pereira dos Santos

Defensor Público: Dr. Mateus Ferreira Costa

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Núbia Rolim dos Santos

Origem: 2ª Vara dos Feitos Criminais, Infância e Juventude da Comarca de Serrinha

Procuradora de Justiça: Dra. Eny Magalhães Silva

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ART. 33,
CAPUT
E § 4º, DA LEI Nº 11.343/06).
PREFACIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. INADMISSIBILIDADE. DATA DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA QUE NÃO C
ONFIGURA
MARCO PARA CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109 A 117 DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DO STJ.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO
DECISIO
QUE DECRETOU A BUSCA E APREENSÃO. INACOLHIMENTO. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL. DILIGÊNCIA QUE NÃO SE LASTREOU EXCLUSIVAMENTE
EM
DENÚNCIAS ANÔNIMAS. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS PELA AUTORIDADE POLICIAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO.
PRETENSÃO
DESCLASSIFICATÓRIA PARA A CONDUTA DE PORTE PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO FÁTICO QUE NÃO INDICA CONDIÇÃO DE USUÁRIO.
PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Cleriomar Pereira dos Santos, insurgindo-se contra a sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
e § 4º, da Lei nº 11.343/06, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, e concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II – Extrai-se da exordial acusatória (id. 76748768-76748770),
in verbis,
que: “[...] No dia 20 de junho de 2015, por volta das 06h30min, no interior de uma residência situada na 2º Travessa 13 de junho, 76, Bairro Rodagem, no município de Serrinha/BA, o Denunciado foi flagrado tendo em depósito, no interior de sua residência, drogas ilícitas, tipo cocaína, com o objetivo de tráfico. Segundo se apurou, os policiais militares se deslocaram até o supracitado local, com objetivo de cumprir mandado de busca e apreensão expedido pela Juíza Lisiane Sousa Alves Duarte nos autos nº 0002948-10.2015.805.0248. Consta que os policiais encontraram o acusado na residência, e, ao realizarem revista no local, encontraram embaixo de uma cama, 12 (doze) pinos contendo a droga conhecida como cocaína, além disso foi encontrado um pino vazio, um aparelho celular marca Nokia e o valor de R$ 428,00 (quatrocentos e vinte e oito reais). Em seguida, o acusado foi preso em flagrante e conduzido para a DEPOL. O material apreendido com o denunciado correspondeu a 12 (doze) ampolas retráteis preenchida por substância seca, porosa, de cor branca e uma ampola vazia, com peso total de 12,55g (doze gramas e cinquenta e cinco centigramas), da qual constatou se tratar de cocaína, conforme laudo de constatação nº 2015 15 PC 001220-01 (fls. 10IP). [...]”.

III – Em suas razões de inconformismo, em breve síntese, suscita o Apelante, preliminarmente: a) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, computado o prazo entre o oferecimento e o recebimento da denúncia; b) a nulidade da decisão que autorizou a busca e apreensão (proferida nos autos nº 0002948-10.2015.8.05.0248), por ausência de fundamentação idônea e suposta ilegalidade da prova dela derivada. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade, notadamente quanto à destinação da droga para a mercancia, sustentando que o acusado as guardava para consumo próprio.

IV – O Apelante requer, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, argumentando ter transcorrido lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre a data do oferecimento da denúncia (30/08/2017 – id. 76748768) e a data de seu recebimento (22/03/2022 – id. 76748870). Sustenta que não se aplica à hipótese a vedação contida no art. 110, § 1º, do Código Penal, considerando que o termo inicial não é uma data “anterior à da denúncia ou queixa”. Não merece acolhimento o pleito defensivo. A prescrição retroativa, modalidade da prescrição da pretensão punitiva, é regulada pela pena aplicada em concreto na sentença condenatória transitada em julgado para a acusação ou após improvido seu recurso, verificando-se nos prazos fixados no art. 109 do Código Penal. Seu termo inicial, todavia, após a alteração legislativa promovida pela Lei nº 12.234/2010, não pode ser data anterior à da denúncia ou queixa, conforme expressa dicção do art. 110, § 1º, do Código Penal.

V – A despeito do esforço argumentativo da defesa, no sentido de que o dispositivo legal é aberto – autorizando a interpretação de que o texto poderia se referir ao oferecimento da exordial, e não ao seu recebimento –, o que se extrai dos arts. 109 a 117 do Código Penal é que a prescrição é sempre calculada entre dois marcos estabelecidos em lei, dentre os quais não se encontra a data do oferecimento da denúncia, como pretende o Recorrente. Nessa toada, estabelece o art. 111, I, do CP, que a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr do dia em que o crime se consumou, sendo interrompida, nos termos do art. 117, do CP, pelo recebimento da denúncia ou da queixa. Assim, a pretensão defensiva é, em realidade, de alteração do texto legal, para que seja criada um novo marco de cômputo da prescrição, qual seja, o oferecimento da denúncia, o que não se revela possível em sede judicial.

VI – Isto posto, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional retroativo é a data do recebimento da denúncia – sendo incabível considerá-lo como o dia do oferecimento da peça acusatória ou a data do fato –, não tendo decorrido o prazo prescricional de 4 (quatro) anos (art. 109, V, CP) entre o recebimento da exordial (em 22/03/2022 – id. 76748870) e o primeiro ato de ciência do édito condenatório (em 20/08/2024, id. 76748968).

VII – Ainda em sede preambular, pugna a Defesa pela declaração da nulidade do
decisio
que autorizou a busca e apreensão domiciliar, proferida nos autos do processo nº 0002948-10.2015.8.05.0248, ao argumento de que este careceu de fundamentação idônea, baseando-se exclusivamente em denúncia anônima e em frágil relatório de inteligência policial, o que macularia as provas obtidas na diligência e as delas derivadas. Não prospera a pretensão defensiva. Ao contrário do que sustenta o Recorrente, a análise dos elementos que instruíram o pedido de busca e apreensão – contribuindo para lastrear a decisão judicial – demonstra que a medida foi idoneamente fundamentada, não se verificando a apontada fragilidade do conjunto indiciário até então colacionado aos autos.

VIII – Compulsando o caderno processual, observa-se que a representação pela busca e apreensão foi instruída com extenso relatório de inteligência da Polícia Militar (id. 76748912), fruto de investigações preliminares – desencadeadas a partir de relatos de populares registrados pelo Disque Denúncia – sobre a ocorrência de tráfico de drogas em diversos pontos da cidade, incluindo o endereço do Apelante. Essas investigações incluíram levantamentos de campo, campanas e fotografias, que corroboraram as informações recebidas e indicaram movimentação compatível com a traficância nos locais investigados, justificando, assim, a diligência policial.

IX – Acerca da matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a denúncia anônima, por si só, não autoriza a busca domiciliar, mas pode deflagrar investigações preliminares que, adotando outros meios de prova, legitimam a medida invasiva, como se deu no caso em apreço.

X – No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório. A autoria e materialidade delitivas foram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios acostados aos autos, em especial pelo auto de prisão em flagrante (id. 76748772, p. 2); pelos termos de depoimento dos dois policiais responsáveis pela prisão, ainda na delegacia (id. 76748772, p. 3-4); pelo termo de interrogatório policial do acusado (id. 76748772, p. 5); pelo auto de exibição e apreensão (id. 76748772, p. 8); pelo laudo de constatação de substância entorpecente (id. 76748773); pelo laudo definitivo (id. 76748791); pelo relatório de investigação policial (id. 76748912); bem como pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias).

XI – No que concerne à prova pericial, extrai-se do auto de exibição e apreensão, do laudo de constatação e do laudo definitivo que foram apreendidos, em poder do acusado, 12,55g (doze gramas e cinquenta e cinco centigramas) de cocaína, distribuídas em 12 (doze) pinos, e R$ 428,00 (quatrocentos e vinte e oito reais), em dinheiro.

XII – Quanto à prova oral, merecem destaque os depoimentos judiciais dos dois policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, SGT/PM Valter Arcanjo de Almeida Júnior e SD/PM José Sidney Araújo Lima, ouvidos sob o crivo do contraditório, os quais foram categóricos ao afirmar, mesmo decorridos quase 7 (sete) anos, que a diligência decorreu da ordem de busca e apreensão expedida em desfavor do réu, conhecido pela alcunha de “Kelinho”, em razão de informações prévias que apontavam seu envolvimento com o tráfico de drogas na região, sendo os entorpecentes e o dinheiro localizados no interior da residência.

XIII – Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Ademais, não se vislumbra qualquer indício de que os referidos agentes públicos tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Denunciado.

XIV – Interrogado em ambas as fases da persecução penal, o acusado negou a autoria do crime, sustentando que as drogas não lhe pertenciam. Trata-se, contudo, de narrativa isolada no conjunto probatório. No que concerne à alegação defensiva de que a busca e apreensão teria ocorrido ainda de madrugada, destaca-se a escorreita fundamentação judicial: “Apesar das alegações do réu, de que a diligência teria ocorrido antes do amanhecer, não há qualquer elemento nos autos capaz de dar robustez a esta informação, do mesmo modo que não há razões concretas para descredibilizar o depoimento dos policiais, que afirmaram ter realizado a diligência após o amanhecer. Ainda, há que se considerar que consta, no boletim de ocorrência, o horário de 06h30 da manhã como tendo sido o horário do fato (ID. 148850787). No mesmo sentido, a nota de culpa, em que também consta o horário de 06h30 da manhã, foi assinada pelo réu, de modo que o mesmo referendou o horário registrado (ID. 148850784 – Fl. 11). Fica, também, portanto, afastada a hipótese de a diligência ter ocorrido antes do amanhecer”.

XV – Ressalte-se que o crime contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é permanente, de ação múltipla e de mera conduta, ou seja, pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de substância entorpecente. São várias as ações identificadas pelos diversos verbos, e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. No caso em tela, o delito foi praticado na modalidade “guardar”.

XVI – De igual modo, não se mostra verossímil a tese de que o Recorrente apenas portava as drogas para consumo próprio, conduta prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que as circunstâncias do flagrante, associadas às investigações prévias que apontaram o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas, demonstram a consumação do crime descrito no
caput
do art. 33, inexistindo qualquer indício, nos autos, de que as substâncias seriam utilizadas pelo réu, como exige o tipo penal, não tendo com ele sido apreendidos quaisquer objetos relacionados ao consumo, a exemplo de caixa de fósforos, isqueiro, cachimbo, etc.

XVII – Ademais, o próprio acusado, interrogado em ambas as fases da persecução penal, jamais declinou ser usuário de entorpecentes, sustentando, ao revés, que as drogas foram “plantadas” pelos agentes de segurança. Ademais, vale lembrar que, ainda que tivesse alegado ser usuário de drogas, tal circunstância, por si só, não afasta a traficância. Afinal, nada impede a coexistência, numa mesma pessoa, das figuras do usuário e do traficante, haja vista ser comum o exercício da traficância como meio, inclusive, de sustentar o próprio vício. Assim, em que pese as alegações formuladas pela Defesa, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação.

XVIII – Passa-se à análise da dosimetria das penas, a qual não enseja qualquer reparo. Na primeira fase, ante a valoração favorável de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, as basilares foram fixadas no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Na terceira fase, ausentes causas de aumento, foi reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, por ser o Apelante primário e portador de bons antecedentes, não havendo provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Aplicada a fração máxima de redução (2/3), foram fixadas as penas definitivas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, com a substituição da reprimenda privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

XIX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo, com a rejeição das preliminares.

XX –
PRELIMINARES REJEITADAS.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO
,
mantendo-se integralmente a sentença vergastada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0003981-64.2017.8.05.0248, provenientes da Comarca de Serrinha/BA, em que figuram, como Apelante, Cleriomar Pereira dos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer,
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, mantendo-se integralmente a sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.